Tribunal: TJMT
Processo: 1014315-96.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014315-96.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cumulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE

CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA

PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), PERPETUA NEVES ALVES - CPF: 171.540.731-87 (IMPETRANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – MÉRITO – DECISÃO DA CGJ TJMT QUE IMPLEMENTA JULGADO DO STF NA ADI 1183, COM COMANDO CLARO E ASSERTIVO EM DETERMINAR AS SUBSTITUIÇÕES IMPLEMENTADAS PELA CGJ TJMT – DECISÃO EM SEARA DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDE TEM EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE, NÃO CABENDO AO TJMT INTERPRETAR DE FORMA DIVERSA AO CLARO COMANDO CONTIDO NO JULGADO DO PRETÓRIO EXCELSO – PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO JÁ TRANSCORRIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO – INTERESSE PÚBLICO CONSUBSTANCIADO NA PRÓPRIA INTERPRETAÇÃO DADA PELO STF NO CASO DA ADI 1183 – STF É ÓRGÃO MÁXIMO DO JUDICIÁRIO A QUEM CABE A ÚLTIMA PALAVRA EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL –
SEGURANÇA DENEGADA
.

Nos termos da Lei que rege o Mandado de Segurança, Lei nº. 12.016/2009 (Lei de Mandado de Segurança, doravante LMS), a liminar terá cabimento
“quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida”
(art. 7°, III), e para tanto, devem estar presentes o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
.

O ato acoimado de ilegal foi exarada pela Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (CGJ TJMT), órgão deste Sodalício que, em cumprimento ao determinado pelo STF no julgamento da ADI 1183/DF, determinou a substituição da impetrante, que é responsável interina pelo Cartório de 1º Ofício (Cartório de Registro de Imóveis) de Alta Floresta-MT, por oficial cartorário concursado, na primeira semana do mês de maio/2024.

Da decisão do STF na seara da ADI 1183 tem-se a clara e assertiva conclusão no sentido de que é “
inconstitucional a interpretação que extraia desse dispositivo a possibilidade de que prepostos, indicados pelo titular ou mesmo pelos tribunais de justiça, possam exercer substituições ininterruptas por períodos maiores de que 6 (seis) meses”
, de tal feita que
“para essas longas substituições, a solução é mesmo aquela apontada pelo autor da ação: o “substituto” deve ser outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral, e sem prejuízo da abertura do concurso público respectivo
”, sendo que
“apenas assim se pode compatibilizar o princípio da continuidade do serviço notarial e registral com a regra constitucional que impõe o concurso público como requisito indispensável para o ingresso na função (CF, art. 236, §3º)”
.

Em seara de análise de embargos de declaração, o Pretório Excelso modulou os efeitos do julgado, determinando em novo julgado de 19/10/2023 que
“a incidência dos efeitos, no tocante ao art. 20 da Lei n. 8.935/1994, apenas a contar da data da conclusão deste julgamento, de forma que a determinação de progressiva troca, por outros titulares de serventia extrajudicial, dos substitutos de titulares de cartório extrajudicial então em exercício que não forem notários ou registradores (CF, arts. 37, II, e 236, § 3º) se aplique em até seis meses, contados da conclusão deste julgamento, preservada a validade dos atos anteriormente praticados”
.

A CGJ TJMT, ao determinar a substituição combatida pela impetrante, nada mais fez que dar cumprimento ao julgado do STF na seara da ADI 1183, a qual possui
“eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública”
(art. 28, parágrafo único, da Lei nº. 9.868/99.

O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário, ao qual incumbe a guarda da Constituição (art. 102 da CRFB/88), não cabendo a este Sodalício Estadual, hierarquicamente inferior, impor qualquer conformação ou impedimento ao cumprimento da decisão do STF em matéria constitucional na seara de Ação Direta de Inconstitucionalidade sob sua alçada, a qual, repisa-se, possui eficácia contra todos e efeito vinculante.

Não cabe a este Sodalício qualquer interpretação diversa do claro comando constante na decisão do STF, a qual não impõe necessidade de prévio contraditório administrativo para a substituição, nada menciona em relação ao possível
“acúmulo indevido de função pública remunerada em caso de persistência do ato coator”
(art. 37, XVI, da CRFB/88), bem como não determina a “
necessidade de padronização pelo Conselho Nacional de Justiça, das regras para designação de delegatários para substituição de interinos”
.

Ao tempo da prolação do ato combatido não havia motivo algum para se aguardar o trânsito em julgado da decisão do STF na mencionada ADI (atualmente transitada em julgado; certidão de trânsito em julgado em 27/09/2024) para cumprimento do comando nela constante, isso porque, a decisão é clara no sentido de que a “
progressiva troca, por outros titulares de serventia extrajudicial, dos substitutos de titulares de cartório extrajudicial então em exercício que não forem notários ou registradores (CF, arts. 37, II, e 236, § 3º) se aplique em até seis meses, contados da conclusão deste julgamento”
, prazo que inclusive já passou, além de que, ainda que pendesse de análise embargos de declaração, tal recurso não possui efeito suspensivo automático (art. 1.026 CPC), não havendo notícia de que fora atribuído efeito suspensivo ao referido recurso (art. 1.026, § 1°, do CPC).

Não cabe perscrutar possível ofensa ao interesse público, porque, como sobredito, ao STF cabe a guarda da Constituição, sendo, portanto, do Pretório Excelso a última palavra da melhor interpretação constitucional a ser dada na seara de controle de constitucionalidade, a qual, por certo, prestigia o maior interesse público contido no cerne da Constituição da República.

Segurança denegada.

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 1014315-96.2024.8.11.0000 (PJE)

IMPETRANTE: PERPÉTUA NEVES ALVES

AUTORIDADE COATORA: DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
PERPÉTUA NEVES ALVES
, em face de indigitado ato coator imputado ao
DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte impetrante aduz que:

“(...)

O i. Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo (procedimento) administrativo CIA n. 0059065-40.2023.8.11.0000, proferiu a inclusa decisão determinando a substituição, nas serventias vagas, dos oficiais interinos não concursados, inclusive da impetrante, por oficiais concursados de outros cartórios, conforme decidido pelo STF no julgamento da ADI nº 1.183/DF, sendo que a referida decisão ainda não transitou em julgado em face de estar pendente o julgamento de recurso integrativo lá interposto.

Esses oficiais concursados, embora sejam titulares nas unidades extrajudiciais para as quais receberam a outorga da delegação, serão interinos nos cartórios vagos, ou seja, os cartórios vagos continuarão sob a administração de oficial interino e que não poderá dispor de todo seu tempo para geri-lo, eis que responsável, outrossim, pelo cartório onde recebeu a outorga da delegação.

Para realizar as referidas trocas, o Corregedor-Geral consignou que deverão ser abertos, para cada serventia vaga, procedimentos de consulta aos oficiais concursados sobre eventual interesse em assumir o expediente destas, conforme cronograma de planejamento para substituição, que segue anexo.

Segundo o citado cronograma ora juntado, no Cartório do 1º Ofício de Alta Floresta-MT (Cartório de Registro de Imóveis), do qual a impetrante é a responsável interina, haveria a substituição na primeira semana do mês de maio/2024, conforme item 3 (...)

Na mesma decisão, são criadas regras de substituição, sem amparo legal ou infralegal, deixando de observar, assim, o princípio da legalidade administrativa, o qual consagra que o administrador não pode suprir lacuna legislativa, podendo agir somente com base no que a lei expressamente preceitua.

Para o Cartório do 1º Ofício de Alta Floresta-MT (Cartório de Registro de Imóveis), foi aberto o Processo de Consulta nº 08/2024 (CIA nº 0023911- 24.2024.8.11.0000), cujo extrato contendo todos os seus andamentos segue anexo.

A r. decisão não se sustenta pelo fato não haver trânsito em julgado da ADI nº 1.183/DF, bem como por não ter sido proferida decisão final no Pedido de Providências nº 0008068-60.2023.2.00.0000 (CNJ), onde o i. Corregedor Nacional de Justiça, pretende “revisar as regras do ato normativo que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente das serventias extrajudiciais vagas, atualmente constantes no art. 66 e ss. do Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça – Foro Extrajudicial (CNN/CN/CNJExtra – Provimento n. 149/2023), de forma a adequá-las ao julgado e efeitos modulatórios da ADI n. 1.183/DF pelo Supremo Tribunal Federal”, o que se percebe na decisão da r. Corregedoria Nacional de Justiça, que segue encartada.

Referido Pedido Providências tem o escopo de padronizar as regras de substituição, adequando ao julgado na ADI nº 1.183/DF, para, só então, realizar as trocas dos interinos não concursados.

A edição de norma regulamentadora pelo CNJ é indispensável para que as unidades federativas não apliquem aos mesmos fatos entendimentos diversos em prejuízo da segurança jurídica e do interesse público.

No Processo de Consulta nº 08/2024 (CIA nº 0023911- 24.2024.8.11.0000) foi expedido o Ofício Circular nº 58/2024-DFE/CGJ (pág. 18 do CIA nº 0023911-24.2024.8.11.0000 anexo), o qual consulta oficiais de registro concursados a manifestarem interesse em assumir a interinidade o Cartório do 1º Ofício de Alta Floresta-MT (Cartório de Registro de Imóveis), olvidando-se, entretanto, de informá-los que, em função da vedação constitucional, não poderão acumular de forma remunerada as funções públicas do cartório vago e provido.

Em seguida, aportou no mencionado processo de consulta a inclusa Informação nº 230-2024-DFE/CGJ (pág. 26 do CIA nº 0023911- 24.2024.8.11.0000 anexo), dando conta de que 1 (um) oficial concursado manifestou interesse em assumir a interinidade do Cartório do 1º Ofício de Alta Floresta-MT.

Com base em tais informações, o Corregedor-Geral de Justiça, que aqui desponta como autoridade coatora, proferiu a r. decisão que consubstancia o ato ilegal (cf. documento anexo), designando o Sr. Lorenço Boing Sobrinho, para responder interinamente pelo Cartório do 1º Ofício (Cartório de Registro de Imóveis) de Alta Floresta-MT, a partir de 1º de junho de 2024.

No entanto, a aludida decisão é nula de pleno direito, eis que prolatada sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais inafastáveis, pois não instaurou processo administrativo regular visando oportunizar ao impetrante o direito de contraditar e de se defender, razão pela qual a citada decisão proferida pela autoridade coatora deve ser anulada, como se demonstrará pelos concretos fundamentos ora apresentados.

A eiva da nulidade que permeia o ato coator é ainda maior, quando verificamos o açodamento na decisão atacada, diante da existência e tramitação perante o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, do Processo de Controle Administrativo - PCA nº 0002580-90.2024.2.00.0000, atualmente sob a relatoria do Conselheiro Guilherme Augusto Caputo Bastos, ajuizado pela ora impetrante, onde se prolatou a seguinte decisão sobre o objeto aqui tratado (ID 5563292):

(...)

Como se pode observar, o ato coator neste momento chega até mesmo a afrontar a decisão proferida no PCA pelo CNJ, que recomenda e determina a paralização dos procedimentos até ulterior tomada de decisão naquele feito, o que inclusive já foi até mesmo acolhido pela própria Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, junto ao Expediente nº 0052674-69.2023.8.11.0000, onde o Juiz Corregedor Eduardo Calmon de Almeida Cézar, proferiu a seguinte decisão:

(...)

Para agravar ainda mais a situação que justifica a premente necessidade de deferimento de medida liminar no caso presente, na data de 23/05/2024, foi editada a Portaria TJMT/CGJ nº 65 de 23 de maio de 2024, a qual efetiva o comando da determinação indevidamente exarada pela autoridade coatora no procedimento CIA nº 0023911-24.2024.8.11.0000, e revoga a designação da impetrante para responder interinamente pelo Cartório de 1º Ofício (Cartório de Registro de Imóveis) do Município e Comarca de Alta Floresta-MT, vejamos:

(...)

Com efeito, de acordo com os fundamentos de direito adiante invocados, urge a necessidade de se conceder a segurança pleiteada, para suspender tanto a decisão administrativa tomada nos autos do procedimento CIA nº 0023911- 24.2024.8.11.0000, como consequentemente a Portaria TJMT/CGJ N. 65 de 23 de maio de 2024, que deve é derivada, respeitando-se a determinação do Conselho Nacional de Justiça, e a regular tramitação e finalizadação dos procedimentos judiciais e administrativos em curso a respeito do caso, notadamente o PCA nº 0002580-90.2024.2.00.0000, atualmente sob a relatoria do Conselheiro Guilherme Augusto Caputo Bastos, onde estão sendo discutidos todos os fatos aqui tratados, não se olvidando, ainda, da imprescindível finalização (trânsito em julgado) da ADI nº 1.183/DF, conforme amplamente debatido.

(...)”
(sic).

Com base em tais circunstâncias fáticas, sustenta as seguintes ilegalidades, em suma:
“
da inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa na condição do procedimento administrativo pela CGJ”
;
“acúmulo indevido de função pública remunerada em caso de persistência do ato coator”
em vilipêndio ao art. 37, XVI, da CRFB/88;
“inaplicabilidade do julgado na ADI nº 1.183/DF aos oficiais interinos que exercem suas atividades por conta e risco do Estado, e em nome deste”
;
“inobservância do princípio da legalidade administrativa na substituição dos interinos”
;
“necessidade de padronização pelo Conselho Nacional de Justiça, das regras para designação de delegatários para substituição de interinos”
;
“ausência de trânsito em julgado da ADI nº 1.183/DF e da não estabilidade da decisão lá recorrida (embargada)”
; ofensa ao interesse público; que
“foi nomeada para responder interinamente pelo expediente do Cartório do 1º Ofício de Alta FlorestaMT, em caráter excepcional, precário e até o preenchimento por concurso público”
; e
“lisura da impetrante enquanto responsável pelo expediente do Cartório de 1º Ofício (Cartório de Registro de Imóveis) de Alta Floresta-MT”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais necessários para que
“seja deferida a medida liminar pleiteada, o que se postula inaudita altera parte, para suspender o ato coator, consistente na r. decisão ora combatida, proferida nos autos do CIA nº 0023911-24.2024.8.11.0000 e conseqüente Portaria TJMT/CGJ N. 65 de 23 de maio de 2024, que designou o Sr. Lorenço Boing Sobrinho, para responder interinamente pelo Cartório do 1º Ofício (Cartório de Registro de Imóveis) do Município e Comarca de Alta Floresta-MT, a partir de 1º de junho de 2024, bem como para que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato visando o desligamento da impetrante do mencionado serviço extrajudicial, até ulterior deliberação neste mandamus, e inclusive aguardando-se o desfecho do Procedimento de Controle Administrativo - PCA nº 0002580-90.2024.2.00.0000, em trâmite pelo Conselho Nacional de Justiça, onde já há decisão proferida”
(sic).

No mérito do
mandamus
pede a confirmação da liminar em definitivo,
“para anular a decisão ora combatida (ato coator) e demais atos dela decorrentes, bem como para que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato visando o desligamento da impetrante, até o provimento por concurso público Cartório do 1º Ofício (Cartório de Registro de Imóveis) do Município e Comarca de Alta Floresta/MT”
, ou, subsidiariamente,
“até a edição de norma regulamentadora para as substituições, a ser ultimada no Pedido de Providências nº 0008068-60.2023.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça”
. Também pede sucessivamente que
“seja concedida a medida liminar, inaudita altera parte, para anular o Processo de Consulta nº 08/2024 CIA 0023911-24.2024.8.11.0000, determinando-se à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que refaça o processo de consulta aos eventuais interessados em assumir o Cartório do 1º Ofício de Alta Floresta-MT, porém, desta vez, informando que não poderão acumular de forma remunerada as funções públicas do cartório vago e provido, devendo optar pela remuneração de um deles”
(sic).

O feito foi distribuído em seara de plantão judiciário, sendo determinada sua redistribuição para apreciação de forma ordinária na decisão Id. 216310815.

No Id. 216442183 consta que a demanda
“
independe de pagamento de preparo, conforme previsto no art. 77 do Regimento Interno deste E.Tribunal de Justiça”
.

A almejada liminar foi
indeferida
em 28/09/2024, nos termos da decisão monocrática por mim proferida no Id. 235789679.

Informações prestadas pela indigitada autoridade coatora no Ofício nº. 408/2024-TJMT/CGJ, juntado aos autos no Id. 238074997, aduzindo, em suma, a juridicidade do ato combatido, na medida em que, ao julgar parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1.183/DF, devidamente aclarada por meio dos respectivos embargos de declaração, conferiu
“interpretação conforme ao art. 20 da Lei Federal n. 8.935/94 à luz do art. 236, § 3º, da CF, e, com efeito, limitar o tempo de exercício da interinidade no serviço do foro extrajudicial ao máximo de seis meses, modulando a eficácia da medida a partir do julgamento dos primeiros embargos de declaração em plenário, que ocorreu em 19/10/2023”
(sic).

Diante disso, discorre que
“Em atenção aos termos da decisão do c. Supremo Tribunal Federal, a Corregedoria-Geral da Justiça deflagrou o Processo CIA n. 0059065-40.2023.8.11.0000, com o escopo de dar cumprimento à determinação superior, colhendo as respectivas informações acerca das serventias vagas geridas por interinos puros, nos quais se insere a impetrante, e determinando, por decisão lavrada em 22/4/2024, a substituição progressiva das interinidades que se insiram nesse contexto, por meio do respectivo cronograma de substituições originado do Processo de Consulta CIA n. 08/2024, ficando definido que a substituição da interinidade do Cartório do 1º Ofício da comarca de Alta Floresta, no qual a impetrante exercia a interinidade há mais de seis meses, ou seja, desde 20/01/2023 [Portaria TJMT/CGJ n. 19/2023, de 08/02/2023], ocorreria a partir de 29/4/2024, cumprindo, portanto, o período máximo de seis meses definido no julgamento da ADI 1.183/DF ED, julgado em 19/10/2023, cuja eficácia foi modulada para ter início a partir desta data”
(sic).

Ao final, reforça a ausência de violação de direito líquido e certo da impetrante, porquanto a mesma,
“que sabidamente não é investida de titularidade, porque o exercício do cargo não deriva de aprovação em concurso público de provas e títulos, foi efetivamente destituída da interinidade por meio da Portaria TJMT/CGJ n. 65/2024, de 23/5/2024, a qual foi cumprida somente em 02/6/2024, nomeando-se, em seu lugar, após o prévio procedimento de consulta, o Sr. Lorenço Boing Sobrinho, conforme esclarece a própria impetrante, bem como a Informação n. 434/2024-DFE/CGJ, antes referida”
(sic), complementando, no mais, que
“a impetrante foi previamente cientificada de todo o processo de substituição, desde a delimitação do cronograma, via malote digital datado de 26/4/2024”
(sic).

Certificado o decurso de prazo para manifestação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso no Id. 240916152.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 244509176, de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
Marcelo Ferra de Carvalho
, aduzindo, em suma, a correção do ato impugnado, posto que
“a decisão do Corregedor-Geral da Justiça, Des. Juvenal Pereira da Silva, deu-se em cumprimento ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº. 1183/DF”
(sic), inexistindo direito líquido e certo a amparar a pretensão externada pela impetrante.

Na peça Id. 253766689, a impetrante registra sua oposição ao julgamento virtual, para fins de realizar sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
PERPÉTUA NEVES ALVES
, em face de indigitado ato coator imputado ao
DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Sustenta as seguintes ilegalidades, em suma:
“
da inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa na condição do procedimento administrativo pela CGJ”
;
“acúmulo indevido de função pública remunerada em caso de persistência do ato coator”
em vilipêndio ao art. 37, XVI, da CRFB/88;
“inaplicabilidade do julgado na ADI nº 1.183/DF aos oficiais interinos que exercem suas atividades por conta e risco do Estado, e em nome deste”
;
“inobservância do princípio da legalidade administrativa na substituição dos interinos”
;
“necessidade de padronização pelo Conselho Nacional de Justiça, das regras para designação de delegatários para substituição de interinos”
;
“ausência de trânsito em julgado da ADI nº 1.183/DF e da não estabilidade da decisão lá recorrida (embargada)”
; ofensa ao interesse público; que
“foi nomeada para responder interinamente pelo expediente do Cartório do 1º Ofício de Alta FlorestaMT, em caráter excepcional, precário e até o preenchimento por concurso público”
; e
“lisura da impetrante enquanto responsável pelo expediente do Cartório de 1º Ofício (Cartório de Registro de Imóveis) de Alta Floresta-MT”
(sic).

No mérito do
mandamus
pede a anulação “
da decisão ora combatida (ato coator) e demais atos dela decorrentes, bem como para que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato visando o desligamento da impetrante, até o provimento por concurso público Cartório do 1º Ofício (Cartório de Registro de Imóveis) do Município e Comarca de Alta Floresta/MT”
, ou, subsidiariamente,
“até a edição de norma regulamentadora para as substituições, a ser ultimada no Pedido de Providências nº 0008068-60.2023.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça”
. Também pede sucessivamente que
“seja concedida a medida liminar, inaudita altera parte, para anular o Processo de Consulta nº 08/2024 CIA 0023911-24.2024.8.11.0000, determinando-se à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que refaça o processo de consulta aos eventuais interessados em assumir o Cartório do 1º Ofício de Alta Floresta-MT, porém, desta vez, informando que não poderão acumular de forma remunerada as funções públicas do cartório vago e provido, devendo optar pela remuneração de um deles”
(sic).

Pois bem.

O Mandado de Segurança está previsto no inciso LXIX, do artigo 5° da Constituição Federal nos seguintes termos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)”

Assim dispõe Alfredo Buzaid quando leciona sobre o mandado de segurança:

“O mandado de segurança constitui uma forma judicial de tutela de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder, seja qual for a autoridade responsável” (do mandado de segurança in rf 164:7)

Hely Lopes Meirelles define:

“O mandado de segurança como, o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (Mandado de Segurança e Ação Popular, 1995, p.3 e Direito Administrativo Brasileiro, 20ª ed. 995, p. 164).

Como se vê, o principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo, sendo este todo aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Em outras palavras, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depende de comprovação posterior, não é direito líquido e certo, para fins de segurança.

O direito líquido e certo a merecer proteção mandamental, segundo Alfredo Buzaid, tem a seguinte definição:

“O conceito de direito líquido e certo é a idéia de sua incontestabilidade, isto é, uma afirmação jurídica que não pode ser séria e validamente impugnada pela autoridade pública que pratica um ato ilegal ou de abuso de direito. Ora, a norma constitucional ou legal há de ser certa em atribuir a pessoa o direito subjetivo, tornando-o insuscetível de dúvida. Se surgir a seu respeito qualquer controvérsia, quer de interpretação, quer de aplicação, já não pode constituir fundamento para a impetração de Mandado de Segurança”.

A respeito do assunto, Pontes de Miranda assim leciona:

“Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridade, que não precisa ser aclarado com exame de provas em dilações que é em si mesmo, concludente e inconcusso”
(Comentários à Constituição de 1946, 2ª Edição, 1953, vol. 4, p. 369/70)

Assim, o mandado de segurança servirá para correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo, da parte impetrante.

Apresentado escorço introdutório da via mandamental manejada, a qual se mostra adequada à pretensão veiculada, procedo a análise do mérito da demanda.

Nesta toada, analisando em seara meritória a pretensão mandamental impetrada, não me convenço da existência do alegado direito líquido e certo, pelas razões que passo a declinar.

No caso, observa-se que o ato acoimado de ilegal foi exarado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (CGJ TJMT), órgão deste Sodalício que, em cumprimento ao determinado pelo STF no julgamento da ADI 1183/DF, determinou a substituição da ora impetrante, que é responsável
interina
pelo Cartório de 1º Ofício (Cartório de Registro de Imóveis) de Alta Floresta-MT, por oficial cartorário concursado, para responder interinamente pelo referido Ofício.

Nesta senda, a fim de ilustrar e compreender a controvérsia, imperioso trazer à colação a suma do entendimento do STF no julgado da ADI 1183/DF que ensejou o ato da CGJ TJMT:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20; 39, II; 48 DA LEI 8.935/94. OFICIAIS REGISTRADORES E NOTÁRIOS. INDICAÇÃO DE SUBSTITUTOS. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIZAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. CARTÓRIOS OFICIALIZADOS. REGIME JURÍDICO. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Lei n.º 8.935/94, na qual estão os dispositivos ora impugnados, veio para regulamentar a atividade notarial e registral, como norma geral exigida pelo art. 236, §§1º e 2º da Constituição. 2.
Quando o art. 20 da Lei n.º 8.935/94 admite a substituição do notário ou registrador por preposto indicado pelo titular, naturalmente o faz para ajustar as situações de fato que normalmente ocorrem, sem ofensa à exigência de concurso público para ingresso na carreira.
O Oficial do Registro ou Notário, como qualquer ser humano, pode precisar afastar-se do trabalho, por breves períodos, seja por motivo de saúde, ou para realizar uma diligência fora da sede do cartório, ou mesmo para resolver algum problema particular inadiável. E o serviço registral ou notarial não pode ser descontinuado, daí a necessidade de que exista um agente que, atuando por conta e risco do titular e sob a orientação deste, possa assumir precariamente a função nessas contingências, até que este último retome a sua função. 3. Porém,
a Lei n.º 8.935/94, no artigo ora discutido (art. 20, caput), ao não estipular prazo máximo para a substituição, pode, de fato, passar a falsa impressão de que o preposto poderia assumir o serviço por tempo indefinido, em longas ausências do titular ou mesmo na falta de um titular, por conta e risco seus, aí, sim, violando a exigência de concurso público para a investidura na função (que deve ser aberto, no máximo, 6 meses após a vacância, conforme art. 236, §3º da CF).
4.
O ART. 20 DA LEI N.º 8.935/94 É CONSTITUCIONAL, SENDO, TODAVIA, INCONSTITUCIONAL A INTERPRETAÇÃO QUE EXTRAIA DESSE DISPOSITIVO A POSSIBILIDADE DE QUE PREPOSTOS, INDICADOS PELO TITULAR OU MESMO PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, POSSAM EXERCER SUBSTITUIÇÕES ININTERRUPTAS POR PERÍODOS MAIORES DE QUE 6 (SEIS) MESES. PARA ESSAS LONGAS SUBSTITUIÇÕES, A SOLUÇÃO É MESMO AQUELA APONTADA PELO AUTOR DA AÇÃO: O “SUBSTITUTO” DEVE SER OUTRO NOTÁRIO OU REGISTRADOR, OBSERVADAS AS LEIS LOCAIS DE ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, E SEM PREJUÍZO DA ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO RESPECTIVO. APENAS ASSIM SE PODE COMPATIBILIZAR O PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL COM A REGRA CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE O CONCURSO PÚBLICO COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA O INGRESSO NA FUNÇÃO (CF, ART. 236, §3º).
Fica ressalvada, no entanto, para casos em que não houver titulares interessados na substituição, a possibilidade de que os tribunais de justiça possam indicar substitutos “ad hoc”, sem prejuízo da imediata abertura de concurso para o preenchimento da(s) vaga(s). 5. A Lei n.º 8.935/94 não tem qualquer relevância para a aplicabilidade ou não da aposentadoria compulsória aos notários e registradores, pois tal disciplina decorre diretamente da Constituição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que, a partir da publicação da EC 20/98, não se aplica mais aos notários e registradores a aposentadoria compulsória (ADI 2602-MG, Red. p/ acórdão Min. EROS GRAU). 6. O art. 48 da Lei n.º 8.935/94 é norma de direito intertemporal, cujo objetivo foi harmonizar os diferentes regimes jurídicos que remanesceram para os cartórios a partir de 1988, conforme art. 32 do ADCT. Ao reconhecer essa diversidade de regimes e criar opção para que servidores públicos que trabalhavam em cartórios privados pudessem ser contratados, pelo regime trabalhista comum (CLT), cessando o vínculo com o Estado, a norma em nada ofende a Constituição. 7. A eventual aplicação abusiva do dispositivo legal deve se resolver pelos meios ordinários de fiscalização e controle da Administração Pública, não por controle abstrato de constitucionalidade. 8. Ação conhecida e julgada parcialmente procedente, apenas para dar interpretação conforme ao art. 20 da Lei n.º 8.935/94.”
(ADI 1183, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118

DIVULG 18-06-2021

PUBLIC 21-06-2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. ESCLARECIMENTOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Os embargos de declaração constituem meio adequado ao saneamento de erro material como o contido na parte dispositiva do acórdão formalizado nesta ação direta de inconstitucionalidade. 2. No tocante à interpretação conforme à Constituição Federal atribuída ao art. 20 da Lei n. 8.935/1994, cabe o esclarecimento de que o substituto não concursado ficará limitado a exercer a titularidade da serventia pelo prazo de seis meses apenas na hipótese de vacância, isto é, quando ele estiver na interinidade do cartório, porque nesse caso age em nome próprio e por conta própria, sem se reportar a um titular (CF, art. 236, § 3º). 3. Ultrapassados os seis meses decorrentes de vacância da serventia, a solução constitucionalmente válida é a indicação, como substituto, de outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral, ressalvada a possibilidade de os tribunais de justiça indicarem substitutos ad hoc, quando não houver, entre os titulares concursados, interessado que aceite a substituição, sem prejuízo da imediata abertura de concurso público para preenchimento da(s) vaga(s), e respeitado, em qualquer caso, na remuneração do interino, o teto constitucional (CF, art. 37, XI) 4. O cartório privatizado passa a submeter-se ao regime celetista no momento em que deixa de ser oficializado, e não com a vigência da Lei n. 8.935/1994, circunstância que afasta a ressalva do art. 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 5. O direito dos servidores públicos que trabalhavam em cartórios privados de optarem por continuar ocupando o cargo público implica subordinação ao estatuto respectivo e às normas administrativas dos tribunais de justiça a que se vinculam, o que não dá margem à invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I). 6.
Modulou-se a eficácia da decisão (Lei n. 9.868/1999, art. 27) para

DETERMINAR-SE A INCIDÊNCIA DOS EFEITOS, NO TOCANTE AO ART. 20 DA LEI N. 8.935/1994, APENAS A CONTAR DA DATA DA CONCLUSÃO DESTE JULGAMENTO, DE FORMA QUE A DETERMINAÇÃO DE PROGRESSIVA TROCA, POR OUTROS TITULARES DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL, DOS SUBSTITUTOS DE TITULARES DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ENTÃO EM EXERCÍCIO QUE NÃO FOREM NOTÁRIOS OU REGISTRADORES (CF, ARTS. 37, II, E 236, § 3º) SE APLIQUE EM ATÉ SEIS MESES, CONTADOS DA CONCLUSÃO DESTE JULGAMENTO, PRESERVADA A VALIDADE DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS
. 7. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.”
(ADI 1183 ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 21-11-2023

PUBLIC 22-11-2023 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n

DIVULG 23-11-2023

PUBLIC 24-11-2023) (destaquei)

Como se vê, da decisão do STF na seara da ADI 1183/DF, a qual, é oportuno frisar, foi ajuizada em 1994 e somente julgada em 2021, tem-se a clara e assertiva conclusão no sentido de que é “
inconstitucional a interpretação que extraia desse dispositivo a possibilidade de que prepostos, indicados pelo titular ou mesmo pelos tribunais de justiça, possam exercer substituições ininterruptas por períodos maiores de que 6 (seis) meses”
, de tal feita que
“
para essas longas substituições, a solução é mesmo aquela apontada pelo autor da ação: o “substituto” deve ser outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral, e sem prejuízo da abertura do concurso público respectivo
”, sendo que
“apenas assim se pode compatibilizar o princípio da continuidade do serviço notarial e registral com a regra constitucional que impõe o concurso público como requisito indispensável para o ingresso na função (CF, art. 236, §3º)”
(sic).

De outra feita, em seara de análise de embargos de declaração, o Pretório Excelso modulou os efeitos do julgado, determinando em novo julgado de 19/10/2023 que
“a incidência dos efeitos, no tocante ao art. 20 da Lei n. 8.935/1994, apenas a contar da data da conclusão deste julgamento, de forma que
a determinação de progressiva troca, por outros titulares de serventia extrajudicial, dos substitutos de titulares de cartório extrajudicial então em exercício que
não forem notários ou registradores (CF, arts. 37, II, e 236, § 3º) se aplique em até seis meses, contados da conclusão deste julgamento
, preservada a validade dos atos anteriormente praticados”
(sic).

Nestes termos, infere-se que a CGJ TJMT, ao determinar a substituição combatida pela impetrante,
nada mais fez que dar cumprimento ao julgado do STF na seara da ADI 1183/DF
, o qual possui
“eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública”
(art. 28, parágrafo único, da Lei nº. 9.868/99.

Outrossim, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário ao qual incumbe a guarda da Constituição (art. 102 da CRFB/88), não cabendo a este Sodalício Estadual, hierarquicamente inferior, impor qualquer conformação ou impedimento ao cumprimento da decisão do STF em matéria constitucional na seara de Ação Direta de Inconstitucionalidade sob sua alçada, a qual, repisa-se, possui
eficácia contra todos e efeito vinculante
.

Portanto, reitero que não cabe a este Sodalício qualquer interpretação diversa do claro e assertivo comando constante na decisão do STF, a qual
não impõe necessidade de prévio contraditório administrativo para a substituição, nada menciona em relação ao possível
“acúmulo indevido de função pública remunerada em caso de persistência do ato coator”
(art. 37, XVI, da CRFB/88), bem como não determina a “
necessidade de padronização pelo Conselho Nacional de Justiça, das regras para designação de delegatários para substituição de interinos”
.

Ademais, ao tempo da prolação do ato combatido não havia motivo algum para se aguardar o trânsito em julgado da decisão do STF na mencionada ADI (atualmente transitada em julgado; certidão de trânsito em julgado em 27/09/2024) para cumprimento do comando nela constante, isso porque, a decisão é clara no sentido de que a “
progressiva troca, por outros titulares de serventia extrajudicial, dos substitutos de titulares de cartório extrajudicial então em exercício que não forem notários ou registradores (CF, arts. 37, II, e 236, § 3º) se aplique em até seis meses, contados da conclusão deste julgamento”
,

prazo que inclusive já passou, além de que, ainda que pendesse de análise dos embargos de declaração, tal recurso não possui efeito suspensivo automático (art. 1.026, CPC), não havendo notícia de que fora atribuído efeito suspensivo ao referido recurso (art. 1.026, § 1°, do CPC), carecendo, assim, o alegado direito líquido e certo intentado pela ora impetrante.

A questão posta em apreciação foi igualmente rechaçada nos bem fundamentos argumentos do digno Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, o qual peço vênia para transcrevê-lo, na parte que interessa ao deslinde deste
mandamus
,
verbis
:

“(...) Na hipótese, o alegado direito da impetrante não se mostra líquido, tampouco certo.

Inicialmente, cumpre observar que a impetrante foi designada à frente do Cartório de 1º Ofício de Alta Floresta-MT, a partir de 20/01/2023, em razão do falecimento do delegatário da referida serventia, Eutálio Bicudo Neto, nos termos da Portaria TJMT/CGJ nº 19/2023, senão vejamos:

O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, bem como nos termos da decisão prolatada nos autos do Expediente CIA nº 0701889-41.2023.8.11.00007,

RESOLVE:

Art. 1º Em razão da declaração de vacância da Serventia do 1º Ofício da Comarca de Alta Floresta/MT, decorrente do óbito do Delegatário, Senhor Eutálio Bicudo Netto, designar a Senhora PERPÉTUA NEVES ALVES para responder interinamente pelo 1º Ofício da referida comarca, com atribuições de registro de Imóveis, Títulos e Documentos, com fundamento no art. 311, inciso I do COJE/MT, com efeitos retroativos ao dia 20 de janeiro de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

No procedimento de consulta (CIA nº 0023911-24.2024.8.11.0000), o Corregedor-Geral da Justiça, Des. Juvenal Pereira da Silva, proferiu, em 20 de maio de 2024, a seguinte decisão (id 216309176):

Prefacialmente, cabe ressaltar que a decisão do Supremo Tribunal Federal conferiu a impossibilidade de interinos puros, na hipótese de vacância, exercerem substituições ininterruptas por períodos maiores que seis meses, visto que passam a agir sem se reportar a um titular. Assim, a Corregedoria determinou a abertura de procedimento de consulta para designação de tabelião interino para as serventias vagas geridas por interinos puros, tendo para tanto, estabelecido critérios, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, para designação dos respectivos tabeliães interinos.

Analisando as informações constante nos autos, observa-se que foram consultados todos os delegatários em exercício no mesmo município ou município contíguo a serventia vaga, que detenha a mesma atribuição da serventia vaga.

No caso em tela, ao analisar o Cartório do 1º Ofício da comarca de Alta Floresta /MT à luz da Informação n. 168/2024, verifica-se que os municípios e distritos fronteiriços são Paranaíta, Nova Monte Verde, Juara, distrito de Paranorte, Tabaporã, Nova Canaã do Norte, Distrito de Ouro Branco, Carlinda, Novo Mundo e ao norte faz divisa com o Estado do Pará.

Posteriormente, a Informação 230/2024 esclareceu que os Registradores/Notários dos Cartórios do 1º Ofício de Paranaíta, 1º Ofício de Juara, 1º Ofício de Nova Canaã do Norte e 1º Ofício de Tabaporã, manifestaram pelo NÃO interesse em assumir a interinidade da serventia consultada.

A respectiva informação, neste ponto devidamente retificada pela informação n. 244/2024-DFE/CGJ, apontou que não foram intimados os registradores e notários dos Cartórios de Paz e Notas de Carlinda Comarca de Alta Floresta, Paz e Notas de Ouro Branco Comarca de Nova Canaã do Norte, Paz e Notas de Novo Mundo Comarca de Guarantã do Norte e Paz e Notas de Paranorte Comarca de Juara, pois embora tratam-se de municípios fronteiriços a Alta Floresta, não possuem nenhuma das atribuições do Cartório do 1º Oficio de Alta Floresta.

Consta ainda que o Registrador do 1º Ofício de Nova Monte Verde, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Lorenço Boing Sobrinho, foi o ÚNICO que manifestou interesse em assumir a interinidade da serventia consultada, apresentando para tanto o planejamento estratégico para atuação, conforme se denota no andamento n. 13.

Por fim, a informação apresentou quantidade de atos e arrecadação praticados nos últimos 03 (três) anos do Cartório do 1º Ofício da comarca de Alta Floresta e do 1º Ofício da comarca de Nova Monte Verde, bem como a distância entre os municípios de Alta Floresta e do município Nova Monte Verde.

Assim, da análise dos dados encaminhados pelo Departamento do Foro Extrajudicial no documento acima mencionado, tem-se que o Senhor Lorenço Boing Sobrinho, apresenta as condições para o exercício da cumulação, pois cumpre os requisitos exigidos no artigo 69°, §1° do Código Nacional de Normas do Foro Extrajudicial aliado à distância entre as duas serventias, quantidade de atos e valores de arrecadação

Nessa linha, a cumulação do delegatário do 1º Ofício de Nova Monte Verde /MT com o Cartório do 1º Ofício de Alta Floresta /MT não importará prejuízos a nenhuma das duas unidades, pois fundada na movimentação da prática dos atos notariais de ambas, a cumulatividade se mostra mais razoável e proporcional sob o ponto de vista de compatibilidade de demandas e atendimento ao interesse público. Assim sendo, será possível conciliar os horários e dias de trabalho em ambas as serventias.

Por conseguinte, DESIGNO Lorenço Boing Sobrinho, delegatário do Cartório do 1º Ofício da comarca de Nova Monte Verde/MT, para responder interinamente pelo Cartório do 1º Ofício da comarca de Alta Floresta /MT, haja vista os argumentos lançados acima, determinando que seja expedida, portaria de designação, com efeitos a partir de 1º de junho de 2024.

EXPEÇA-SE ofício ao Juiz Corregedor Permanente da comarca de alta Floresta/MT, a fim de que tome providências cabíveis em relação à posse do designado, mediante apresentação dos documentos obrigatórios para assunção da função, encaminhando-se cópia da presente decisão. Ao DFE para as devidas anotações.

(...)

Assim, a designação da impetrante foi revogada, por meio da Portaria TJMT/CGJ N. 65, de 23 de maio de 2024 (id 216309193):

O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, bem como nos termos da decisão prolatada nos autos do Expediente CIA n. 0023911- 24.2024.8.11.0000,

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a designação da Sra. Perpétua Neves Alves, interina responsável pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alta FlorestaMT, por meio da Portaria n. 19/2023-CGJ, publicada no DJe de 14/2/2023, edição n. 11403.

Art. 2º Designar o Sr. Lorenço Boing Sobrinho, Delegatário do Cartório do 1º Ofício de Nova Monte Verde, para responder interinamente pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alta Floresta-MT,com atribuições de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, (art. 311, I do COJEMT), com efeitos a partir de 1º de junho de 2024.

A decisão do Corregedor-Geral da Justiça, Des. Juvenal Pereira da Silva, deu-se em cumprimento ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº. 1183/DF (...).

Cabe salientar que a decisão proferida nos embargos de declaração é meramente integrativa, no qual o STF corrigiu erro material e esclareceu os efeitos da decisão.

Desse modo, considerando que a decisão proferida pelo CorregedorGeral da Justiça, Des. Juvenal Pereira da Silva, determinando a substituição da impetrante, responsável interina pelo Cartório de 1º Ofício de Alta Floresta-MT, por oficial cartorário concursado, nos autos do CIA nº 0023911-24.2024.8.11.0000, ocorreu em conformidade com o decidido pelo STF no julgamento da ADI nº 1183/DF que, inclusive transitou em julgado, no dia 27/09/2024, não há que se falar em ato coator.

Ante a situação apresentada, como bem registrado pela i. Desa. Relatora Antônia Siqueira Gonçalves, em sua decisão liminar “o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário ao qual incumbe a guarda da Constituição (art. 102 da CRFB/88), não cabendo a este Sodalício Estadual, hierarquicamente inferior, impor qualquer conformação ou impedimento ao cumprimento da decisão do STF em matéria constitucional na seara de Ação Direta de Inconstitucionalidade sob sua alçada, a qual, repisa-se, possui eficácia contra todos e efeito vinculante.”

Diante do exposto, inexistindo direito líquido e certo a amparar a pretensão externada pela impetrante, o parecer é pela denegação da ordem.”

Por fim, não cabe perscrutar possível ofensa ao interesse público, porque, como sobredito, ao STF cabe a guarda da Constituição, sendo, portanto, do Pretório Excelso a última palavra da melhor interpretação constitucional a ser dada na seara de controle de constitucionalidade, a qual, por certo, prestigia o maior interesse público contido no cerne da Constituição da República.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento dos Tribunais Pátrios. Confira-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. VACÂNCIA. NOMEAÇÃO DE RESPONDENTE OCUPAÇÃO PRECÁRIA DE CARGO POR DESIGNAÇÃO (INTERINIDADE). I - O direito sobre o qual a impetrante busca sustentar a pretensão mandamental, é eminentemente precário, se considerado sob a ótica da interinidade imanente à substituição no serviço cartorário, porque somente perduraria até a realização do concurso público respectivo, em obediência aos ditames constitucionais (artigo 236, § 3º, CF). II - DESFAZIMENTO DA DELEGAÇÃO PRECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO DITAMES DA LEI FEDERAL Nº 8.935/1994. O desfazimento da delegação precária não se amolda à situação descrita no artigo 39, § 2.º, da Lei n. 8.935/1994, porque não se trata de hipótese de extinção da delegação a notário ou a oficial de registro (delegação efetiva).
III - AFASTAMENTO DO RESPONDENTE INTERINO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. MERA EXTINÇÃO DO VÍNCULO FORMADO A TÍTULO PRECÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Em se tratando de ocupação precária de cargo por designação, pode a Administração destacar o serventuário interino do cargo a qualquer tempo, conforme lhe convier, independentemente da instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de fatos e aplicação da medida, pois a designação é feita unicamente no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade, não havendo falar em direito líquido e certo.
IV - RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO SUBMISSÃO DE APRECIAÇÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL. NORMA REGIMENTAL. Por se tratar de competência exclusiva da Presidência, o ato que ratifica ou não a designação de respondente não se subsume a recurso ao Órgão Especial, consoante disposições contidas nos artigos 9-A, inciso XVII; e 16, do RITJGO. SEGURANÇA DENEGADA.”
(TJ-GO - Mandado de Segurança Criminal: 00388294620178090000, Relator: JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 28/06/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ de 28/06/2019)

“EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA - OFICIAL INTERINO - DESIGNAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - REVOGAÇÃO DA NOMEAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - ATO DISCRICIONÁRIO DO PODER PÚBLICO - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE
- ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO - VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA.

1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a Administração tem a discricionariedade de revogar a nomeação do serventuário interino a qualquer tempo, independentemente de processo administrativo e, caso instaurado, indiferente do que restou apurado naquele procedimento, bastando, tão somente, a perda de interesse por parte do Poder Público, com base em um juízo de conveniência e oportunidade.
2. Evidenciado que o ato administrativo do Juiz Diretor do Foro, que destituiu o impetrante do cargo de Oficial Interino, está albergado pelo art. 27, § 14, do Provimento nº 260/2013, impõe-se a denegação da segurança. 3. Segurança denegada.”
(TJ-MG - MS: 10000191696327000 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 01/06/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)

Diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

Por consequência, julgo extinto com resolução do mérito o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII, da Constituição Estadual.

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmulas 105 do STJ e 512 do STF e art. 25 da LMS.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2025